Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719778-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA APELADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível acolhimento da preliminar ventilada em contrarrazões sobre violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a apelante em longas razões limita-se a discorrer os fatos e ao citar a sentença reitera as razões trazidas em sede de embargos de declaração. Assim, de fato, em uma análise preliminar não há impugnação à sentença. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 17:12:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador